Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716711-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SUAVINHA SARAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 18/06/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR